Tribunal: TJDFT
Processo: 0725931-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725931-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALD BODART LOPES AGRAVADO: JADSON KLEVES MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RONALD BODART LOPES contra o despacho de ID 133003003 da origem. O executado alega que o imóvel penhorado é o seu único bem imóvel, sendo utilizado para moradia, e, portanto, impenhorável, nos termos da Lei 8.009/90. Defende que a dívida de R$ 10.000,00 não tem origem no próprio imóvel, pois se trata de honorários sucumbenciais que não são aptos a excepcionar a regra da impenhorabilidade. Defende que existe excesso de penhora porque o imóvel penhorado está avaliado em R$ 150.000,00, valor muito superior ao valor da dívida. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência. Requer, ao final, a gratuidade de justiça e o provimento do recurso, com a concessão de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão da penhora. No mérito, requer que a penhora sobre a Chácara 75, Quadra 2, Lote 03, Bora Manso - Vila do Boa, São Sebastião-DF seja anulada. No ID 38119810, o agravante foi intimado para que comprovasse a sua hipossuficiência. Foram recolhidas as custas (ID’s 38180119 e 38180120) e juntados documentos (ID’s 38180124 a 38180129). É o relatório do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Na hipótese em julgamento, transcrevo o despacho recorrido (ID 133003003 da origem): “Nada a prover (ID 133001542), em face da preclusão consumativa, eis que já rejeitada a questão da impenhorabilidade do imóvel penhorado, por meio da decisão de ID 117184428. Por outro lado, igualmente nada a prover quanto ao requerimento de ID 133003609, eis que deve o interessado participar do leilão público, assim como os demais interessados, em nome do princípio da isonomia. Aguarde-se a realização do leilão do imóvel já determinado nos autos. “ – g.n Analisando a manifestação do Juízo a quo, constata-se a ausência de conteúdo decisório, cuidando-se, a bem da verdade, neste ponto, de simples despacho, no qual apenas foi registrado que a alegação de impenhorabilidade já foi rejeitada anteriormente. Nessa perspectiva, nos termos do art. 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual, tampouco se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Além disso, a alegação de excesso de execução realizada apenas após a decisão de ID 124934445 da origem que determinou a venda judicial do imóvel é matéria preclusa, tendo em vista que o excesso deveria ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do inciso V do §1o do artigo 525 do CPC. Nesse contexto, fica evidente a inadmissibilidade do agravo do presente agravo de instrumento. Por todo o exposto, ante a manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora